Tribunal: TJPA
Processo: 0810740-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810740-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL EXPEDITO DE SOUZA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM FACE DO AIMPLEMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando a certidão exarada em 04/08/2022, atestando que o alvará de soltura em favor do coacto foi cumprido no dia 03/08/2022. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 15 de setembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MANOEL EXPEDITO DE SOUZA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém.

O impetrante alega que o paciente é idoso, e já pagou, através de deposito judicial, o valor do débito referente aos alimentos devidos, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme demonstra o saldo emitido pela UPJ da Vara de Família.

Todavia, aduz que, mesmo com o adimplemento da dívida alimentar, o juízo coator mandou intimar a parte exequente para se manifestar, o que pode demorar dias, já que é representada pela Defensoria Pública.

Por essa razão, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que continua segregado, mesmo tendo cumprido sua obrigação.

Por fim, requer a concessão da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, alternativamente, a conversão da prisão em domiciliar.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou em 04/08/2022.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ,
caso o paciente já esteja em liberdade.

É o relatório.

VOTO

Consta das informações da autoridade coatora (doc. ID nº 9231089), que nos autos do processo nº 0800552-12.2022.8.14.0125, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em 20/04/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Posteriormente, o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória ao coacto, no dia 02/05/2022, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual PJE, constatou-se que nos autos do processo nº 0864625-52.2019.8.14.0301, consta certidão exarada em 04/08/2022, atestando que o alvará de soltura em favor do coacto foi cumprido no dia 03/08/2022.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13
de setembro de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 15/09/2022